Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007460-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVANTE), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO DOMINGOS PENA - CPF: 007.260.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de execução, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar o recálculo do débito, sem fixar honorários sucumbenciais em favor do executado naquele momento, ao fundamento de inexistência de extinção do processo ou redução concreta do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito imediato à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a expectativa de redução do débito, decorrente de recálculo ainda não homologado, configura proveito econômico apto a justificar a fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada apenas admite, em tese, a possibilidade de incidência de honorários, condicionando sua fixação ao resultado futuro do recálculo do débito, sem reconhecimento imediato de sucumbência.

4.

A mera determinação de recálculo do débito, sem homologação ou quantificação do excesso de execução, não configura sucumbência apta a ensejar fixação imediata de honorários.

5.

Os honorários advocatícios possuem natureza vinculada ao proveito econômico efetivamente obtido, acompanhando a sorte do débito principal, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A determinação de recálculo do débito, sem homologação ou quantificação do excesso, não autoriza a fixação imediata de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o; 1.022; 523, §1o; 513, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1029027-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, esclarecendo que não haveria fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado naquele momento processual, sob o fundamento de que a decisão apenas sanou um vício processual referente aos critérios de cálculo, sem extinguir o processo ou reduzir concretamente o valor do débito.

A parte Agravante alega que a referida decisão seria contraditória e violadora dos institutos da preclusão
pro judicato
e da
reformatio in pejus
.

Sustenta que o provimento originário havia implicitamente reconhecido o direito à sucumbência, faltando apenas a fixação do percentual.

Argumenta que a determinação de recálculo da dívida, com a readequação dos juros moratórios e do índice de correção monetária (INPC) aos limites da coisa julgada, resultará inexoravelmente em drástica redução do montante exequendo, configurando extinção parcial da execução.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja desde logo fixado o percentual de dez a vinte por cento a título de honorários advocatícios sobre o proveito econômico a ser obtido após a homologação dos novos cálculos, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Assevera que não há, até o presente momento, qualquer homologação de cálculo ou reconhecimento judicial quantificado de excesso de execução, tratando-se a pretensão do Agravante de mera expectativa de direito.

Defende a impossibilidade de fixação de honorários com base em proveito econômico incerto e pendente de consolidação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que a decisão apenas afastou o pedido da parte exequente de exclusão de honorários, sem, contudo, fixar a verba sucumbencial de forma imediata, limitando-se a admitir, em tese, a possibilidade de sua incidência, condicionada ao resultado do recálculo do débito.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, o Juízo esclareceu que a ausência de fixação imediata de honorários não implica reconhecimento automático do direito à verba sucumbencial. Ao contrário, o Juízo apenas deixou de antecipar questão que depende de evento futuro e incerto, qual seja, a efetiva redução do débito após o recálculo.

Portanto, a decisão agravada apenas delimitou o alcance do pronunciamento anterior, sem afastar, de forma definitiva, a possibilidade de fixação de honorários, caso, ao final, reste configurada a sucumbência.

Nesse viés:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. VINCULAÇÃO AO DÉBITO PRINCIPAL. APLICAÇÃO EX LEGE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A interpretação atribuída pelo acórdão à cláusula contratual que ressalva os honorários advocatícios no acordo homologado incorre em erro de premissa fática, pois não distingue adequadamente a natureza dos honorários em questão, especialmente aqueles decorrentes da aplicação ex lege do art. 523, §1o do CPC.

5. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil possuem natureza processual e aplicação ex lege, acompanhando de forma necessária a sorte do débito principal, de modo que a redução do montante executado, seja em razão do acolhimento parcial da impugnação, seja em virtude de acordo homologado judicialmente posteriormente, acarreta a correspondente redução da base de cálculo sobre a qual incidirão tais honorários.

6. O acórdão embargado já enfrentara adequadamente as teses relativas à ausência de intimação pessoal dos devedores, reconhecendo que o comparecimento espontâneo aos autos supre a formalidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Igualmente afastada a alegação de incapacidade da patrona anterior, diante da demonstração de continuidade de sua atuação e da coabitação com um dos embargantes, não se evidenciando vício de representação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar que a base de cálculo dos honorários de 10% seja o valor do débito acordado (R$ 560.000,00), corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o trânsito em julgado (20/02/2024) e, a partir daí, pela taxa SELIC.

Tese de julgamento: "1. Os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC devem incidir sobre o valor do débito remanescente fixado em acordo homologado judicialmente, não podendo ser calculados com base no valor originalmente executado, sob pena de irrazoabilidade e desproporcionalidade. 2. O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação pessoal prevista no art. 513, §4o, do CPC."

(...)

(N.U 1029027-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026